Tribunal: TJDFT
Processo: 0707783-15.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. DESNECESSIDADE. DOLO COMPROVADO. CONDUTA SOCIAL. RÉU USUÁRIO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNIA. AUMENTO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime do art. 147 do Código Penal, nos termos dos artigos 5o e 7o da Lei Maria da Penha.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão consistem em (i) analisar se está comprovado o dolo do crime de ameaça; (ii) verificar o acerto da sentença quanto às frações utilizadas nas duas primeiras fases da dosimetria; (iii) perquirir a possibilidade de afastamento da indenização por danos morais; (iv) avaliar o pedido de concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O delito previsto no art. 147 do Código Penal é de natureza formal e, como tal, sua consumação pode ocorrer mediante o emprego de palavras, escritos, gestos, ou qualquer outro meio pelo qual o agente prediz a sua intenção de causar mal grave e injusto à vítima. Abrange, assim, intimidações implícitas ou veladas, sendo prescindível a referência específica ou detalhada de um mal injusto ou grave.
4. A configuração do crime de ameaça não exige ânimo calmo e refletido. O estado de raiva, descontentamento, frustração ou descontrole emocional por parte do agente não descaracteriza a ameaça.
5. A avaliação negativa da conduta social depende da comprovação nos autos, por meio de dados concretos, não sendo justificativa idônea o simples fato de o réu ser usuário de drogas. 5.1. Circunstância decotada de ofício.
6. A jurisprudência dominante tem como adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável.
7. O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. Súmula no 26 do TJDFT.
8. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema no 983, na sistemática de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. Havendo pedido expresso na denúncia, deve ser mantida a indenização fixada na sentença, proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, alínea “c”, 61, inciso II, alínea “f”, 77 e 147; CPP, arts. 386, inciso VII e 387, inciso IV; Lei no 11.340/06, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula no 26; STJ, Tema no 983; TJDFT, Acórdão no 1845424, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1845367, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 11.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1935204, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 17.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1935101, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 17.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1952334, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 05.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1892830, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 18.07.2024; STJ, AgRg no AREsp no 1441372, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 27.05.2019; TJDFT, Acórdão no 1903435, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 08.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1921350, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 12.09.2024; TJDFT, Acórdão no 1831435, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 14.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1831127, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 14.03.2024.